Tribunal: TJBA
Processo: 0011365-72.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011365-72.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de passe livre municipal em favor de pessoa com deficiência, portadora de cardiomiopatia hipertrófica (CID-10 I42), sob o fundamento de que o laudo médico juntado aos autos (ID 78670746) e demais documentos comprovam limitação funcional e hipossuficiência econômica, preenchendo os requisitos legais e regulamentares para fruição do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos clínicos e socioeconômicos necessários à concessão do benefício de passe livre em transporte público municipal a pessoa com deficiência, à luz da legislação local e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Federal nº 5.296/2004 deve ser interpretado de forma ampliativa, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, em especial no tocante ao transporte gratuito, conforme previsão expressa no art. 5º e incisos.

4. Laudo médico constante dos autos comprova que o autor é portador de cardiomiopatia hipertrófica (CID-10 I42), enfermidade que se enquadra na definição de deficiência física por implicar limitação funcional significativa.

5. A hipossuficiência econômica do autor está devidamente demonstrada, o que reforça a necessidade do benefício para garantir o acesso contínuo ao tratamento de saúde.

6. A jurisprudência reconhece o direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade econômica, inclusive estendendo o benefício ao acompanhante, conforme precedentes do TJ/BA e do TJ/RJ citados.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196. Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º. CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0072811-28.2009.8.05.0001, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, 3ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJ-RJ, Apelação / Reexame Necessário nº 0054934-80.2012.8.19.0001, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Júnior, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
nº
0500590-97.2016.8.05.0080
, no qual figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
e como Apelado
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas a seguir.

RM07